Tribunal: TJBA
Processo: 8066939-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8066939-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ANA DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS (OAB:BA42216-A), FREDERICO GENTIL BOMFIM (OAB:BA51823-A) AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, em ação ordinária visando o recebimento de diferenças salariais relativas ao Piso Nacional do Magistério, declinou da competência para o Tribunal de Justiça, sob o fundamento de se tratar de cumprimento de sentença de Mandado de Segurança Coletivo de competência originária da Corte. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a definir se a competência para processar e julgar a demanda originária, que busca o pagamento de verbas pretéritas devidas a servidor público, é do Juízo de Fazenda Pública de primeiro grau ou do Tribunal de Justiça, considerando a existência de prévia decisão coletiva em mandado de segurança. III. Razões de decidir A ação originária possui natureza de ação de conhecimento (rito comum) ou de execução individual de sentença coletiva, visando a satisfação de crédito patrimonial. Em ambas as hipóteses, a competência é do juízo de primeira instância. A regra do art. 516, I, do CPC, que fixa a competência dos Tribunais para a execução de seus julgados, aplica-se às causas de competência originária quanto à obrigação de fazer (ordem mandamental). A execução individual de efeitos patrimoniais pretéritos decorrentes de sentença coletiva genérica exige nova fase cognitiva de liquidação e individualização, atraindo a competência do primeiro grau. Inexistência de competência originária do Tribunal para processar execuções individuais de quantia certa contra a Fazenda Pública, nas quais não figura autoridade com prerrogativa de foro no polo passivo. Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça reconhecem a autonomia do processo executivo individual e a competência da primeira instância para seu processamento, garantindo o amplo acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Decisão reformada para fixar a competência da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador. Tese de julgamento: "1. A execução individual de sentença genérica proferida em ação coletiva, inclusive em Mandado de Segurança de competência originária de Tribunal, deve ser processada perante o juízo de primeiro grau, dada a necessidade de liquidação e a natureza autônoma da pretensão executiva individual." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I e parágrafo único; CPC, art. 1.015, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066939-68.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante MARIA ANA DOS SANTOS SOUZA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora